Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-34.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, por duas vezes, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal e na forma do art. 5o da Lei 11.340/06, e do art. 71 do Código Penal), à pena de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima, isoladamente, pode fundamentar a condenação por estupro de vulnerável; e (ii) saber se, no caso concreto, o conjunto probatório permite a formação de juízo condenatório, nos termos do art. 217-A do Código Penal, c/c art. 226, II, do mesmo diploma e art. 5o da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando prestada em juízo, de forma firme e coerente. Contudo, exige-se que seja corroborada por outros elementos de prova.
4. No caso, a prova testemunhal não presenciou os fatos. A versão da vítima apresenta lacunas quanto aos detalhes fáticos e contextuais e não narrou nenhum ato libidinoso. O exame pericial não apontou vestígios compatíveis com os atos narrados.
5. Ausente prova suficiente para a condenação, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.